Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-91.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. INAPLICÁVEL. MÁ-FÉ. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença que confirmou os efeitos da tutela provisória de urgência para determinar que o banco cesse os descontos mensais a título de RMC no benefício previdenciário do autor e julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado e determinar que o banco restitua ao autor a quantia de R$ 3.175,35, referente a diferença entre o valor creditado em conta e os descontos realizados nos proventos. Julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.
2. A ré busca reforma total da sentença ao argumento inicial de ocorrência da prescrição, depois sustenta a regularidade na contratação, cumprimento do dever de informação e inviabilidade da restituição dos valores descontados no benefício do autor. O autor, por sua vez, pleiteia a reparação por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, e reconhecimento de má-fé da ré, com consequente restituição em dobro dos valores descontados dos proventos.
3. Em que pesem as alegações de ambas recorrentes, a sentença ora combatida está em estreita consonância com o entendimento desta turma recursal acerca das contratações de cartão de crédito consignado, qual seja: detectada a nulidade da contratação, em razão da divergência entre a modalidade pretendida e a realizada, bem como ofensa ao dever de informação, as partes devem retornar ao estado anterior à contratação. Quanto à restituição de valores, esta deve ocorrer na forma simples, uma vez que os descontos em folha estão amparados por instrumento contratual firmado entre as partes, o que afasta má-fé da instituição bancária e a caracterização de dano moral.
4. Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta turma: (Acórdão 1307542, 07059744720208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1283208, 07124666720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1253619, 07194001720198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Deste modo, a manutenção da sentença, em sua integralidade, é medida que se impõe.
6. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencedor (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.